Tribunal: CARF
Processo: 19515.002237/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002237/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ITAU PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível cogitar-se sobre nulidade do Auto de Infração, se o lançamento foi
efetuado com observância dos pressupostos legais.
IRPJ.
SERVIÇOS
CONTRATADOS.
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE.
Cabe ao contribuinte demonstrar a efetividade da execução dos serviços
prestados que contratou, sob pena dos pagamentos a esse título se tornarem
indedutíveis na apuração do IRPJ.
AUTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento de CSLL o que foi decidido em relação ao
lançamento de IRPJ, por ser fundamentado nos mesmos elementos de
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002237/2004-95
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002237/2004-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-12.743,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SPOI, que julgou improcedente a impugnação, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal que redundou na
lavratura de autos de infração, sendo exigidos os recolhimentos de IRPJ e CSLL (fls.
182/193), além de multa de oficio e dos juros calculados até 30/09/2004.
2 Foram as seguintes irregularidades constatadas (fls. 174/181):
2.1 Não comprovação dos serviços prestados por pessoas jurídicas, cujos dispêndios
foram apropriados como Custos de Serviços Vendidos.
2.2 Não comprovação dos serviços prestados por pessoas jurídicas, cujos dispêndios
foram apropriados como Despesas Operacionais.
3 A autuação teve como fundamento legal os dispositivos a seguir elencados:
• 3.1 IRPJ - artigos 249, inciso I, 251, caput e parágrafo único, 289, 290, inciso I, 292,
299 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
3.4 CSLL - artigo 2°, caput e §§, da Lei 7.689/1988, artigo 19 da Lei 9.249/1995, artigo
1° da Lei 9.316/1996, artigo 28 da Lei 9.430/1996 e artigo 6° da MP 1.858/1999 e
reedições.
4 Em 19/10/2004, deu-se a ciência dos autos de infração e, em 17/11/2004, a interessada
apresentou defesa (fls. 198/205), alegando, em síntese, as seguintes razões:
4.1 Não obstante a apresentação de 90% das notas fiscais, foi lavrado auto de infração
por glosa de custos e despesas operacionais.
4.2 Somente após a verificação de todos os elementos que dão causa ao nascimento da
obrigação tributária, cabe à Administração efetuar o lançamento para fins de
constituição do crédito tributário, observados os princípios pertinentes a sua • atividade.
4.3 Cumpre lembrar que um dos princípios a que a administração pública está sujeita é o
principio da motivação.
4.4 A alegação de ausência de contratos ou de discriminação dos serviços em nota fiscal
para justificar a glosa evidencia ato discricionário da Administração. Em outras
palavras, a fiscalização apurou crédito do IRPJ e CSLL sem qualquer comprovação
efetiva.
4.5 Por não existir prova de que os custos e despesas não eram passíveis de dedução da
base de cálculo do imposto e da contribuição, caracterizada está a ofensa ao principio da
motivação, acarretando nulidade do auto de infração.
4.6 No mérito, a impugnante acosta aos autos cópia das notas fiscais e contratos de
prestação de serviços.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível cogitar-se sobre nulidade do Auto de Infração, se o lançamento foi efetuado
com observância dos pressupostos legais.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002237/2004-95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
Para se beneficiar da dedutibilidade, é imprescindível que o dispêndio esteja
fundamentado em documentação hábil e idônea, a fim de se comprovar a sua veracidade
e que foi • efetuado no interesse da sociedade.
AUTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento de CSLL o que foi decidido em relação ao lançamento de
IRPJ, por ser fundamentado nos mesmos elementos de comprovação.
Lançamento Procedente
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Da Preliminar de Nulidade
O Contribuinte retoma as alegações de nulidade do lançamento fiscal, por
ausência de motivação, suscitando ausência de prova de que os custos e despesas incorridos não
eram passíveis de dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Apreciando a arguição de nulidade também veiculada em impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância firmou que:
Improcedente a preliminar de nulidade do lançamento fiscal arguida pela impugnante,
porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal — PAF):
"Art. 59. Sao nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (g. n.)
Em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas no dispositivo acima reproduzido, que possuem o condão de
macular de nulidade as peças que o compõem. Qualquer outra irregularidade não
acarretará nulidade do ato; se tiver relevância e provocar prejuízo ao sujeito passivo,
desde que não tenha sido causada pelo próprio, poderá ser saneada no curso do processo
administrativo.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002237/2004-95

De toda forma, cumpre consignar que, com efeito, para o regular desenvolvimento da
atividade administrativa é essencial o bom emprego dos princípios jurídicos sobre ela
incidentes. Dentre esses princípios, é de se destacar o principio da motivação, o qual
impõe à Administração o dever de explicitar as razões para sua conduta, enunciando a
situação fática e a base legal em que se fundamentou, de modo a permitir a avaliação
quanto à procedência do ato.
A esse respeito, vê-se que, no caso concreto, a exposição dos fatos motivadores do
lançamento e a fundamentação normativa, descritas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
174/181) e nos autos de infração (fls. 182/193), demonstram de forma inequívoca as
razões de fato e de direito que levaram a autoridade fiscal a proceder ao feito.
Descaracterizada, portanto, a alegação da defesa, não se acata a preliminar de nulidade
suscitada. Observe-se que eventual insuficiência de provas colacionadas pela
fiscalização para amparar a autuação sera apreciada a seguir, como matéria relativa ao
mérito.
Tal entendimento deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos.
Portanto, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

Do Mérito
O presente processo tem como objeto Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente, com vistas à constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativamente ao ano-calendário de 1999, em face
das seguintes constatações:
1. Não comprovação dos serviços prestados por pessoas jurídicas, cujos
dispêndios foram apropriados como Custos de Serviços Vendidos.
2. Não comprovação dos serviços prestados por pessoas jurídicas, cujos
dispêndios foram apropriados como Despesas Operacionais.
Consta do TVF que o contribuinte apresentou cópia de notas fiscais de serviços
registradas no Livro Razão, porém não logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços
descritos de forma genérica no aludido documento fiscal.
A glosa de despesas envolveu a prestação de serviços contabilizados em contas
contábeis, que foram analisadas no TVF, correspondentes às pessoas listadas abaixo:
- Bigjob Recursos Humanos Ltda
- China Com. E Colocação de Carpetes Ltda
- Engelf Ltda;
- Escriba Serviços Ltda;
- Inch Design e Arquitetura);
- Pintsteel Pintura Técnica e Anticorrosão Ltda;
- Rangel Engenharia e Representações Ltda;
- RJG Comercial Instalações Elétricas e Hidráulicas;
- Techniware Sistemas de Informação;
- Visor Representações e Participações Ltda
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002237/2004-95

O acórdão recorrido manteve a autuação sob o argumento de que a autuada, com
base na documentação apresentada (notas fiscais e um contrato sem assinatura da empresa
contratada), não logrou sucesso em demonstrar a efetividade da prestação dos serviços.
Em recurso, a defesa repisa os argumentos declinados em sua impugnação,
suscitando preliminar de nulidade e no mérito, alega que apresentou provas suficientes para
comprovar a efetividade da prestação dos serviços.
O cerne da discussão, então, diz respeito à comprovação da efetiva prestação dos
serviços e passa necessariamente pela valoração do conjunto probatório. Não se discute aqui se
houve emissão de nota fiscal e se a prestação de serviços foi contabilizada. Isto porque o próprio
fiscal relata a existência de notas fiscais e a contabilização das despesas de prestação de serviços.
Assim, passo a análise das citadas glosas, e a faço de forma global, por inexistir
alegações de defesa individualizadas por prestador.
Da análise de tais documentos, assiste razão à autoridade fiscal, pois não há
comprovação da efetividade dos serviços prestados pelas empresas contratadas. Existe nos autos
apenas um contrato de prestação de serviços, e mesmo assim, sem qualquer assinatura do
contratada, e notas fiscais. Se não há discussão sobre a existência de emissão de nota fiscal, o
único documento carreado aos autos consiste em um único contrato, sem aposição de assinatura
por parte da empresa contratada. Tal documento, penso, é insuficiente para comprovar a
dedutibilidade dos gastos na apuração do IRPJ e da CSLL.
A comprovação da efetividade de um gasto constitui exigência essencial anterior
ao próprio exame de sua dedutibilidade. É requisito lógico que se antepõe à análise do
enquadramento do dispêndio nas condições objetivas norteadoras de sua imputabilidade como
dedutíveis na apuração do lucro real, porquanto não cabe a apreciação da dedutibilidade de uma
despesa se a sua própria existência não restou comprovada. Somente após inequívoca
demonstração da efetividade do gasto, por meio de documentação hábil e contemporânea à sua
realização, poderá a autoridade administrativa fazendária passar a uma subsequente etapa do
exame da dedutibilidade, qual seja, a comprovação de que esse dispêndio corresponde ao
recebimento de algo necessário à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
Conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, houve um
esforço da fiscalização, por meio de intimações e re-intimações ao contribuinte para que este
demonstrasse a efetividade da prestação dos serviços que lhe foram prestados.
A apresentação de um único contrato, como visto, não possui o condão de
comprovar a efetividade dos serviços. Necessária a apresentação de provas adicionais, tais como
relatórios de auditoria, consultoria ou assessoria que teriam eles sido executados, contratos
celebrados (no mínimo, assinados!), enfim, todo e qualquer meio de prova que viesse ao
encontro do alegado e que materialize a execução dos serviços, e isso não foi feito pela defesa.
Como a contribuinte não logrou carrear aos autos prova inequívoca da efetiva
prestação dos serviços, deve-se manter a glosa das despesas efetivada pela fiscalização.

Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002237/2004-95

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital